Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ISENÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO. MANUTENÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos em 25% do salário-mínimo.

2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

3. Fixados osalimentosprovisórios em valor módico, incapaz de satisfazer as necessidades do alimentando, não há margem para redução do encargo, muito menos para isenção completa do dever legal e moral de sustento da prole.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.